Tribunal: STF
Processo: ARE 1182688
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO. ANÁLISE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO NO ACÓRDÃO EMBARGADO: NÃO HÁ IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.